Tribunal: TJMT
Processo: 1009490-43.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009490-43.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROZELENE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 907.869.041-00 (RECORRENTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1009490-43.2023.8.11.0001

RECORRENTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

RECORRIDO: ROZELENE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA

Data de Julgamento: 15 A 18/04/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSO INOMINADO

–

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO
– ERRO NA EMISSÃO DE BOLETOS

–
TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no
id.

190509846
, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, para: a) determinar a exclusão definitiva do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito SCPC/SERASA; b) declarar a inexistência dos juros e da correção monetária acrescida nas 3 parcelas pendentes de emissão e pagamento, devendo ser correspondente ao valor de R$ 215,58, conforme pactuado; c)

condenar o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
e d) jugar improcedente o pedido de dano material em dobro.

2.

O
recorrente alega ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva e inexistência de defeito na prestação de serviço, ausência de cabimento de repetição de indébito em dobro,
ausência de dano extrapatrimonial, e, havendo condenação nos danos morais pleiteados, subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado. Ainda, inaplicabilidade de multa diária, multa por litigância de má-fé (expedição de ofício) e prequestionamento
. Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

3.

A controvérsia reside no fato de, após realizar a contratação com a reclamada, a reclamante ter recebido um carnê com os 03 (três) primeiros boletos faltantes, e que, apesar de procurar administrativamente os responsáveis para resolver a questão, não obteve êxito, sendo cobrada posteriormente pelos juros referentes aos boletos não recebidos por culta da reclamada. A recorrente alega que sua conduta foi totalmente lícita durante toda a contratualidade, e que era responsabilidade da reclamante conferir o carnê recebido, sendo sua obrigação a responsabilidade e fiscalização quanto aos pagamentos. De outro lado, a reclamante afirma que tinha ciência que a compra seria parcelada em 12 vezes e, ao notar a falta de 03 (três) boletos, procurou a empresa reclamada por meio de ligações a fim de resolver a questão, mas não obteve êxito.

4.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

5.

Compulsando os autos e diante das alegações da reclamante, cabia à demandada
a comprovação da emissão de todos os boletos, conforme pactuado
. Contudo,
tal prova não foi produzida
.

6.

O ponto que define esta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do CDC.

7.

Ainda, o artigo 373, II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu no sentido de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

8.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

9.

Tal responsabilidade somente será afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

10.

No caso, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada, na medida em que
a demandante informou o ocorrido e solicitou novos boletos, discordando dos juros, pois, pagou conforme a ordem do carne entregue, sem notar a ausência dos 03 primeiros boletos. Ainda,
que todo o infortúnio ocorreu por falha na prestação de serviço da reclamada,
além de inscrever o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. (id. 190509816/190509810).

11.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito.

12.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.
“Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz”
(REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

13.

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença, se mostra adequada
ao caso concreto
, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

14.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência de juros dos danos morais a partir
do arbitramento
.

15.

Contudo, os juros de mora, tanto sobre a indenização de danos materiais e danos morais, em caso de
relação contratual
,
incidem desde a data da citação (CC, art. 405)
.

16.

Importa ressaltar que o termo inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária é matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus, quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do TRf 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018).

17.

Quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

18.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
determinando, de ofício, que os juros de mora, no que tange a condenação em danos morais, incidam a partir da citação
, mantendo a sentença recorrida nos demais termos.

21. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024